Tribunal: CARF
Processo: 19515.002471/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002471/2004-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.895 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
RONALDO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Havendo a descrição pormenorizada dos fatos, a sua
compreensão por parte do contribuinte e a correta capitulação da
fundamentação legal do lançamento, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
E/OU
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO
FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA
PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos,
desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações
incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou
tributada exclusivamente na fonte).
Cabe ao contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto, através de documentação hábil e idônea.
IRPF. DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO.
Não é possível a dedução como despesa com instrução, dos valores pagos a
outras instituições, que não aquelas previstas no regulamento do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acatar como recurso/origem, na planilha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002471/2004-12
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

evolução patrimonial, o valor de rendimentos isentos recebido da EMBRAER a título de lucros
(R$ 21.899,96).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 382/415 interposto contra decisão da
DRJ em São Paulo II/SP, de fls. 350/377 a qual julgou parcialmente procedente o lançamento
de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 220/225, lavrado em 08/11/2004, relativo
ao ano-calendário de 1999, com ciência do contribuinte em 11/11/2004, conforme AR de fls.
229.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i) acréscimo patrimonial a descoberto; (ii) deduções indevidas da previdência social, de
dependentes, de despesas médicas, de despesa com instrução; e (iii) compensação indevida de
IRRF, no valor total histórico de R$ 436.441,09, já acrescido do juros de mora e da multa do
ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, de fls. 210/219, verifica-
se que a fiscalização abarcou o período de 1999 a 2001 (exercícios 2000 a 2002), mas o
presente auto se restringe ao ano 1999 (exercício 2000). Os demais exercícios são objeto do
processo no 19515.000413/2005-35, sob minha relatoria e julgado em conjunto nesta sessão.
Com relação ao lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto, dispõe o
relatório fiscal que o RECORRENTE não tinha recursos suficientes para suportar os dispêndios
realizados no mês de dezembro/1999, conforme demonstrativo de evolução patrimonial de fls.
203/209. Assim, foi verificada a variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 610.731,86.
Além de alegar ter montado a planilha de evolução patrimonial com os
documentos apresentados pelo contribuinte e com aqueles de que possuía, a fiscalização
esclareceu alguns critérios utilizados para tal apuração.
Destes critérios, destacam-se o dispêndio referente ao empréstimo efetuado junto
à Franton Enterprises INC - Ilhas Virgens Britânicas, liquidado em 08/01/1999, calculado em
R$ 240.880,00 (conversão de dólares); a integralização de cotas no capital da Consultatum S/C
Ltda no valor de R$ 218.533,72; empréstimo à empresa Sterling Empreendimentos Imobiliários
no valor de R$ 617.200,00 (diferença entre o saldo em 31/12/1998 e 31/12/1999 na própria
declaração). Devidamente intimado para comprovar a totalidade do crédito existente em face da
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

empresa, e os valores emprestados ao longo de 1999, o RECORRENTE se manteve silente.
Assim, todo o valor informado em sua declaração de ajuste anual foi considerado como
aplicação no mês de dezembro/1999.
A fiscalização esclareceu também que valores de rendimentos isentos/não
tributáveis não comprovados não foram lançados como recursos/origens.
Por fim, a fiscalização intimou o RECORRENTE para comprovar as deduções
efetuadas. Considerando que o contribuinte não apresentou resposta, todos os valores
informados em sua declaração de ajuste anual foram glosados, conforme tabela adiante:

Quanto ao IRRF, o contribuinte deixou de apresentar o informe de rendimentos
da empresa Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A. Como não o fez, a fiscalização não
considerou o IRRF declarado de R$ 1.230,00.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 239/277 em 10/12/2004.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A impugnação começa com a apresentação um diagrama resumindo sua estrutura de
maneira didática, separando as preliminares das alegações quanto ao mérito da autuação.
Ao relatar os fatos, o interessado afirma que o Termo de Início de Fiscalização
surpreendeu o defendente e foi destinado a verificar o nada. Esta afirmação permeia a
impugnação, reaparecendo diversas vezes.
Observa que a fiscalização deu-se quase um ano e meio após a data do oficio que lhe deu
origem.
Relata que “o Defendente optou por responder a todos os questionamentos” (fl.238),
Note-se que foi 0 Defendente quem optou. Igualmente, o defendente “negou-se, apenas, a
responder questionamentos quando já morto era 0 instrumento que garantia a legalidade
do processo fiscalizatório instaurado” (fl. 238; essa é a opinião do defendente, do
autuado). Como pode ser observado, de acordo com a impugnação. as decisões foram
tomadas pelo autuado e não por sua curadora.
Afirma que o Mandado de Procedimento Fiscal não foi prorrogado por não ter sido dada
ciência da prorrogação por via postal, após 28/05/2005, prorrogação que teria vencido o
defendente em recusou-se 27/07/2004 a respondê-lo, assim sendo, (fl, 239), por entender
extinto o procedimento fiscal.
O contribuinte foi autuado, mas afirma que não tomou ciência pois o Auto de infração
não foi enviado também a sua curadora.
Passamos a expor, em breve sumário, os argumentos do impugnante.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Em preliminares, argüi a nulidade do lançamento em razão de:
a) a fiscalização ter tido origem em denúncia de terceiro ignorando o disposto no art. 908
do RIR/99, em primeiro lugar, por tal fato não ter sido informado ao interessado até a
lavratura do Auto de Infração , em segundo lugar, por não ter sido dado conhecimento ao
interessado do teor do oficio que conteria a denúncia, em terceiro lugar, por que o oficio,
do qual o interessado não teria conhecimento, segundo o interessado não descreveria,
nem de maneira genérica fatos ou infrações implicando o interessado, tanto é que a
autoridade fiscal solicitou os extratos bancários do interessado;
b) argumenta ainda, sobre o ofício, que caso ele contenha denúncia genérica, esta não é
apta a iniciar fiscalização, com base no dispositivo legal citado acima;
c) também questiona o que seriam as “fontes internas de informações à disposição da
SRF”, utilizadas pela fiscalização, comparando a Receita Federal ao DOPS e a Kafka,
afirmando que “o fiscalizado deve ser informado, claramente quais são tais fontes”
d) questiona os documentos originados de diligência efetuada em empresa (da qual o
interessado é sócio) sem a apresentação de MPF que tenha dado origem à diligência;
e) conclui a preliminar afirmando que o auto de infração deve ser considerado nulo por
inserir informações sem respaldo legal;
f) a segunda preliminar argüi que o prazo de validade do MPF teria expirado em virtude
falta de comunicação enviada por via postal de sua prorrogação (cita, sem transcrevê-lo,
o art. 23 do PAF e o 992 do RIR/99, que tratam da intimação) e argumenta que uma
portaria não teria como distorcer o CTN, pois a fiscalização teria se baseado na Portaria
SRF n° 3.007/OI, que o acesso à prorrogação do 1\/[PF pela internet seria restritivo e
violaria o direito do contribuinte, além disso, quando do primeiro ato de oficio praticado
junto ao contribuinte, não teria sido encaminhado o Demonstrativo de Emissão e
Prorrogação contendo o MPF emitido e as prorrogações efetuadas, e, finalmente, que o
fato de haver comunicado por via postal por três vezes caracteriza a prática reiterada
prevista no art, 100 do CTN;
g) em virtude da expiração do MPF, o AI seria nulo;
h) afirma que o “AFRF admite expressamente o lapso ocorrido, tentando contornar, sem
sucesso, a falha”;
i) cita os arts. 928 e 968 do_RIR/99 que estabelece pena para o não fornecimento de
informações ou esclarecimentos solicitados pela SRF a terceiros e afirma que a
fiscalização não os aplicou ao próprio contribuinte autuado; além disso pede a
substituição da autuação e da multa de ofício pela multa regulamentar, uma vez que a
primeira “é em muito superior a multa prevista no art. 968”; novamente pede pela
nulidade do AI em decorrência deste alegado lapso;
j) expressamente que o A] não existe cientificada frente à legislação do mesmo civil,
(mesmo uma vez queque seu endereço da curadora não seja foi o mesmo do seu marido, o
contribuinte);
k) ser o autuado relativamente incapaz pede pela suspensão do procedimento fiscal,
alegando que a análise da sentença de interdição feita pela fiscalização foi simplista e
citando 0 laudo de exame mental de fls. 87 a 95, além do Código de Processo Penal e
jurisprudência do extinto Tribunal de Alçada Criminal (TACRIM);
Quanto ao mérito:
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

l) alega que houve inadequação do emprego de base de dados mensal de rendimentos para
o cálculo do imposto de renda da pessoa física na autuação por omissão de rendimentos
tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, pois o exercício fiscal e' anual e não
há obrigação de manutenção de contabilidade que apure diariamente quanto a pessoa
física ganha e quanto despende, cita o art. 86 do RIR/99 - pede pela nulidade;
m) alega imprecisão técnica da Planilha de Fluxo Mensal ao desconsiderar os resgates
recebidos em função aplicações em renda variável;
n) alega que a integralização de RS 165.127,02 em quotas da empresa Consultatum S/C
Ltda deu-se em 1998, havendo por lapso contábil sido contabilizadas em janeiro de 1999,
como prova apresenta registros contábeis da referida empresa;
o) apresenta informe relativo ao valor de R$ 8.400,00, recebidos da Telecomunicações do
Rio de Janeiro S/A, lançado como recurso em janeiro de 1999;
p) apresenta documentos que comprovariam os valores de rendimentos isentos e não
tributáveis glosados;
q) apresenta documentos que comprovariam a alienação de 30 milhões de ações da Tele
None Leste S/A;
r) apresenta documentos que comprovariam as deduções glosadas pela fiscalização;
s) finalmente, contesta a aplicação da taxa SELIC, pois não haveria legislação que a
definisse, pois a Lei n° 9.065/95, em seu art. 13, não atenderia ao preceituado no art. 161
do CTN e a taxa SELIC teria caráter remuneratório de capital, não podendo ser exigida
como juros de mora.
Conclui pedindo pela nulidade, em decorrência do acatamento das questões preliminares,
ou pela improcedência do AI; em razão das questões de mérito levantadas.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no São Paulo II/SP, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 350/377):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR. CERCEAIVIENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A ampla oportunidade de carrear aos autos, tanto na fase de autuação, quanto na fase
impugnatória, documentos que tivessem o condão de se contrapor às provas obtidas pela
fiscalização, fulmina, de plano, a pretensão de caracterização do cerceamento do direito
de defesa. Representação do Ministério Público Federal não caracteriza denúncia de
terceiros nos termos do att. 908 do RIR/99. Não há previsão de nulidade em decorrência
do uso de provas obtidas em diligência desacompanhadas, no processo, do MPF-D.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AUSENCIA DE
NOTIFICAÇÃO DAS PRORROGAÇOES DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Não havendo previsão legal da notificação de prorrogação do Mandado de Procedimento
Fiscal por via postal, não há obrigação de realizá-la, O Mandado de Procedimento Fiscal,
portanto, não se extingue, Preliminar rejeitada.
CONTRIBUINTE
RELATIVAMENTE
INCAPAZ.
CIÊNCIA
DE
ATOS
PROCESSUAIS.
Quando a sentença declarar a incapacidade relativa do contribuinte, nos termos do art,
1.782 do Código Civil, a ciência dos atos processuais poderá ser dada diretamente ao
interessado. Preliminar rejeitada,
MULTA
POR
NÃO-ATENDIMENTO
À
INTIMAÇAO
-
FALTA
DE
ESCLARECIMENTOS.
Não cabe a aplicação da multa prevista no artigo 928 do RIR/99 ao contribuinte que
deixar de prestar informações de suas próprias atividades. A referida multa deve ser
aplicada quando o contribuinte, intimado por escrito pela autoridade administrativa,
deixar de prestar ou negar informações de que disponha com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APURAÇÃO MENSAL,
Em estrita observância a disposição legal, para fins de determinação de omissão de
rendimentos por análise da variação patrimonial, os demonstrativos que cotejam as
alterações patrimoniais e os recursos devem, a partir do ano-calendário de 1.989, ser
levantados mensalmente,
GLOSAS DEPENDENTES, DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO, DE DESPESAS
MÉDICAS, DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA OEICIAL E DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE
Consideram-se as deduções referentes às despesas pleiteadas e ao imposto de renda retido
na fonte apenas quando, inequivocamente, comprovadas pela documentação apresentada
pelo contribuinte e, para as despesas dedutíveis, se incorridas pelo próprio contribuinte ou
por seus dependentes.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENÇIAL SELIC,
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade Julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ acatou algumas das deduções pleiteadas, que haviam sido
glosadas pela fiscalização, quais sejam: (i) foram reestabelecidas as deduções da previdência
oficial; (ii) foram reestabelecidas as despesas médicas no montante R$ 1.440,00,
correspondente aos pagamentos efetuados à manutenção do plano de assistência odontológica.
Com relação ao recibo apresentado pela Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, a DRJ
manteve a glosa ante a ausência de descrição do serviço prestado e do beneficiário; (iii) foram
reestabelecidas as despesas com dependentes; (iv) com relação as despesas com instrução, foi
reestabelecido apenas com relação a uma de suas dependentes, pois o montante pago em favor
do curso pré-vestibular de sua dependente não se enquadra na legislação em vigor.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Desta forma, as infrações remanescentes foram as seguintes:

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/11/2008,
conforme AR de fls. 379, apresentou o recurso voluntário de fls. 382/415 em 11/12/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
De início, destaca-se que o RECORRENTE alegou, em sede de preliminar, a
nulidade do procedimento de fiscalização e do auto de infração, ocasionada pelas seguintes
circunstâncias: (i) a fiscalização foi motivada por denúncia de terceiros; (ii) ausência de prazo de
validade do MPF; (iii) erro na identificação da norma legal violada; (iv) intimação do
contribuinte, e não de sua tutora, da lavratura do auto de infração.
Pois bem, consultado a impugnação de fls. 239/277, constata-se que os
argumentos apresentados no recurso voluntário são transcrições ipsis litteris daqueles
originalmente aduzidos na impugnação.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Considerando que não foi apresentado nenhum novo argumento jurídico, e que o
contribuinte apenas ressaltou seu inconformismo com a autuação fiscal, proponho adotar as
razões apresentadas pela DRJ para compor o presente voto, conforme autoriza o art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:
PRELIMINARES
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA
O autuado argumenta que a fiscalização teve origem em denúncia de terceiro, ignorando
o disposto no art. 908 do RIR/99, em primeiro lugar, por tal fato não ter sido informado
ao interessado até a lavratura do Auto de Infração, em segundo lugar, por não ter sido
dado conhecimento ao interessado do teor do oficio que conteria a denúncia, em terceiro
lugar, por que o oficio, do qual o interessado não teria conhecimento, não descreveria,
nem de maneira genérica, fatos ou infrações implicando o interessado, tanto é que a
autoridade fiscal solicitou os extratos bancários do interessado. Transcrevemos a seguir
o artigo 908 do RIR/99:
“Art 908. O disposto neste Capítulo não exclui a admissibilidade de denúncia
apresentada por terceiros (Lei n” 4. 502, de 30 de novembro de 1964, art. 93,
parágrafo único).
Parágrafo único. A denúncia será formulada por escrito e conterá, além da
identificação do seu autor pelo nome, endereço e profissão, a descrição
minuciosa do fato e dos elementos identificadores do responsável por ele, de
modo a determinar, com segurança, a infração e o infrator. ”
Em primeiro lugar, a fiscalização não se originou de denúncia de terceiros nos termos
do artigo retrocitado, mas de representação do Ministério Público Federal efetuada por
meio do Oficio/MPF/LZ n° 161. A representação fiscal não se tratava de uma denúncia,
mas de um repasse de informações, sobre diversos contribuintes, que apontavam
indícios de falta de pagamento de tributos. Com base neste ofício a SRF iniciou
procedimentos internos e programou, quando confirmada a probabilidade de existência
de tributos não recolhidos, a fiscalização dos contribuintes. Assim sendo, não se aplica a
legislação citada pelo impugnante.
Mas, mesmo se aquela legislação fosse aplicável ao caso em tela, não haveria nenhuma
obrigação, por parte da fiscalização, de informar tal fato ao contribuinte antes da
lavratura do Auto de Infração, pois não estaria instaurado o contencioso até aquele
momento. Não instalado o contencioso, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa. Assim, como os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza
inquisitória os atos lavrados nesta fase não se sujeitam ao contraditório. Somente depois
de lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em
obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido tem decidido o Conselho de Contribuintes:
NORMAS PROCESSUAIS- NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
fase de investigação e formalização da exigência, que antecede à fase litigiosa do
procedimento, é de natureza inquisitorial, não prosperando a argüição de
nulidade do auto de infração por não observância do princípio do contraditório.
Assim também a mesma argüição, quando fizndada na alegação de falta de
motivação do ato administrativo, que, de fato, não ocorreu. (Acórdão 101-93425)
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Pelas razões acima, também é irrelevante se o oficio descreveria, de maneira genérica
ou não, fatos ou infrações implicando o interessado. Mas, ao contrário do que o
impugnante afirma, a fiscalização não foi baseada em nada. Ela usou as “fontes internas
de informações à disposição da SRF”, ou seja, os bancos de dados informatizados da
SRF, para preparar a fiscalização. Solicitou os extratos bancários para confrontá-los
com os dados dos sistemas informatizados e para verificar se as suspeitas se
confirmavam. Portanto, irrelevante se o oficio em questão continha denúncias, genéricas
ou não, pois não foi com base nele que se realizou a fiscalização, mas ele apenas
apontou suspeitas, confirmadas pelos dados à disposição da SRF e confirmadas na
autuação.
Como demonstramos, não há paralelo possível entre a obra do escritor em língua alemã
Franz Kafka e chega a ser ofensiva a comparação com os métodos do DOPS e de
qualquer ditadura. Alias, se houvesse qualquer sombra de cerceamento do direito de
defesa, a autuação estaria maculada pela nulidade, por ofensa à Lei Maior. Não é o caso.
O impugnante pôde apresentar seus argumentos e contestar ponto a ponto a autuação.
Não lhe foram sonegadas informações que pudessem ser, de qualquer maneira, úteis à
defesa. Pois todas as provas em que se alicerçou a fiscalização para autuar o
contribuinte encontram-se nos autos.
Ainda na mesma seara, o contribuinte alega que os documentos originados de diligência
realizada em empresa, da qual, ressalte-se, é sócio, não poderiam ser utilizados pela
fiscalização sem que fosse apresentado o MPF que deu origem à diligência. Tal omissão
acarretaria a nulidade do auto de infração, por haver a inserção de informações sem
respaldo legal. Mas, não apresenta a base legal de tal afirmação. Não apresenta por
inexistente. Como inexiste a obrigatoriedade alegada, não há que se falar em nulidade
do auto de infração.
Cumpre, por isso, esclarecer que as hipóteses de nulidade que dão causa a nulidade no
processo administrativo fiscal estão elencadas pelo Decreto n° 70.235/1972 em seus
arts. 59 e 60, “in verbis”:
“Art 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuizo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Não se vislumbra no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
retrotranscritas, visto que o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente,
tendo sido concedido ao contribuinte amplo direito à defesa e ao contraditório, mediante
a oportunidade de apresentar, no curso da ação fiscal e na impugnação, provas capazes
de refutar os pressupostos em que se baseou o lançamento de oficio.
Da leitura acima, conclui-se que a nulidade do auto de infração poderá ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo no mesmo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. No
entanto, no caso em tela observa-se que o auto de infração contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento do art. 10 do Decreto 70.235/72, não
ensejando declaração de nulidade. Mesmo que o impugnante tivesse alegado
expressamente cerceamento de defesa em decorrência de suposta simples referência
genérica aos artigos ou descrição genéricas dos fatos, uma vez que ele se defendeu
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

adequadamente, descaberia a preliminar de nulidade como se verifica na ampla
jurisprudência administrativa:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - Inexiste
nulidade no auto que contém a descrição dos fatos e seu enquadramento legal,
permitindo amplo conhecimento da alegada infração. (Ac. 1“CC - 108-05. 383)
PAF- NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO - Não há que se alegar cerceamento
de defesa por inadequado enquadramento legal no Auto de Infração, quando este
está mencionado de forma satisfatória, ensejando minuciosa defesa do sujeito
passivo. ( Ac. 1° CC - 104- 1 70 73)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - Contendo o auto de
infração completa descrição dos fatos e enquadramento legal, mesmo que
sucintos, atendendo integralmente ao que determina o art. 10 do Decreto n° 70.
235/ 72, não ha que se falar em cerceamento do direito de defesa, especialmente
quando a infiação detectada foi simplesfalta de recolhimento de tributo. (Ac.
2°CC - 202-11 700)
Desta feita, não há como acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
DA VALIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O suplicante propugna pela ocorrência da nulidade do lançamento em função da falta de
ciência do contribuinte sobre as prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal, que
teriam sido colocadas à disposição do interessado apenas pela internet, bem como pela
existência de lapso temporal superior a 60 dias entre o último ato praticado pelo Fisco
antes da autuação e a própria autuação.
Para análise da questão, impõe-se analisar a competência da Autoridade Administrativa,
no que tange às atividades relacionadas à constituição do crédito tributário, destacando-
se, primeiramente, o conteúdo do art. 142 do Código Tributário Nacional e de seu
parágrafo único:
“Art 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir 0
crédito tributario pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, . sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. ”
Do conceito legal expresso no citado artigo, depreende-se que o lançamento é
indelegável e privativo da Autoridade Administrativa devidamente investida nessa
competência.
A Lei n° 2.354/1.954, art. 7° e o Decreto n° 2.225/1.985, expressamente estabelecem a
competência exclusiva do Auditor Fiscal da Receita Federal para execução do
lançamento tributário.
Por outro lado, do parágrafo único do alt. 142 do CTN, extrai-se que o lançamento deve
ser presidido pelo princípio da legalidade, além de constituir-se num dever indeclinável,
uma vez constatada a ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou o
descumprimento de uma obrigação tributária acessória.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1.972, são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente (art. 59,I) e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59,II).
Nem a lavratura de Auto de Infração sem ciência prévia ao contribuinte da emissão de
Mandados de Procedimentos Fiscais Complementares configura a hipótese de nulidade
do lançamento prevista no inciso I do art. 59 do Decreto n° 70.235/ 1.972, vez que a
competência para a execução dessa atividade, deferida de forma exclusiva ao Auditor
Fiscal da Receita Federal, só pode ser retirada por norma veiculada em legislação
complementar ou ordinária.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi instituído pela Portaria SRF n° 1.265/1.999,
com o objetivo de regular a execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo mero instrumento de controle
administrativo.
Com efeito, a edição da referida Portaria fundamenta-se na competência conferida ao
Secretário da Receita Federal pelo art. 190, III, do regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 227, de O3/O9/1.998, no art. 196 da Lei
n° 5.172, de 25/10/1.966, e no art. 6° da Medida Provisória n° 1.195-3, de 24/O9/1.999,
que dispõem, in verbis:
Portaria MF n° 227/1.998
"Art. 190. Ao Secretário da Receita Federal incumbe:
III- expedir atos administrativos de caráter normativo sobre assuntos de sua
competência. "
Lei n° 5.172/1.966
"Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo
máximo para a conclusão daquelas.
Parágrafo Único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre
que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado'
deles, se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela
autoridade a que se refere este artigo. "
Medida Provisória n° 1.195-3/ 1.999
"Art. 6”. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal,
relativamente aos tributos e às contribuiçoes por ele administrados:
I- em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;
b) elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou delas
participar, bem assim em relação a processos de restituição de tributos e de
reconhecimento de beneficiosfiscais;
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

c) executar procedimentos de fiscalização, inclusive os relativos ao controle
aduaneiro, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação especifica,
inclusive os relativos à apreensão de mercadorias, livros, documentos e
assemelhados;
d) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à aplicaçao da legislação
tributária, por intermédio de atos normativos e solução de consultas;
e) supervisionar as atividades de orientaçao do sujeito passivo efetuadas por
intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal;
II- (omissis) "
O art. 190, inciso III do Regimento Interno da Receita Federal faculta ao Secretário da
Receita Federal expedir atos normativos sobre assuntos de sua competência.
Já o art. 196 do CTN dispõe sobre procedimentos a serem adotados no curso das
diligências de fiscalização (lavratura de termos). Note-se que esse artigo encontra-se
inserido
no
Título
IV-
ADMINISTRAÇAO
TRIBUTARIA-
Capítulo
I-
FISCALIZAÇAO.
O art. 6° da Medida Provisória n° l.195-3/ 1.999 trata das atribuições dos ocupantes do
cargo de AFRF, em caráter privativo e geral. Nas atribuições de caráter privativo faz
distinção entre a constituição, mediante lançamento, do crédito tributário (inciso I, letra
a) e a execução dos procedimentos de fiscalização (inciso I, letra c).
Assim, numa exegese sistemática, observa-se que, embora o enunciado da Portaria em
exame faça menção ao art. 6° da MP 1.915-3, remete, na realidade, ao seu inciso I, letra
c, quando “...estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal ”, como deixa
claro o texto de sua ementa.
Portanto, a Portaria em comento não aborda aspectos relacionados com a competência
para constituição do crédito tributário pelo lançamento. E nem poderia fazê-lo, já que,
consoante o Princípio da Hierarquia das Normas, ato inferior à lei não poderia
contrariar, restringir ou ampliar suas disposições.
As normas que regem a constituição do crédito tributário advêm do superior interesse
público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato que o torna indisponível.
O Juiz Federal Zuudi Sakakihara (in “Código Tributário Nacional Comentado "-
coordenação de Vladimir Passos de Freitas- Ed. Revista dos Tribunais, l.999, p. 561)
bem coloca a questão:
“Além de vinculada, essa atuação administrativa é obrigatória em duplo sentido.
Em primeiro lugar, porque a arrecadação do tributo reveste-se de interesse
público e, por isso, é indisponível, fato que, por sua vez, confere obrigatoriedade
à atuação da administração. Isso quer dizer que, não tendo a Administração o
poder de dispor do direito ao tributo que surge para o Estado em razão da
ocorrência do fato gerador, tera de obrigatoriamente promover a sua execução
forçada, caso não haja o pagamento voluntário pelo sujeito passivo. Em segundo
lugar, porque a execução forçada não poderá ser promovida sem o título
executivo, que é materialmente constituído pelo lançamento, como já se viu. ”
Já as normas que se referem aos procedimentos de fiscalização visam à disciplina de sua
execução e, por constituírem, ao mesmo tempo, instrumento para a Administração
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Tributária, preseivam direitos do cidadão perante o Estado. Assim, a fixação das normas
de elaboração do Mandado de Procedimento Fiscal para execução dos procedimentos
por ele instaurados não tem o condão de restringir a competência do AFRF designado,
para fins de constituição do crédito tributário, nem, tampouco, a própria atividade do
lançamento. A natureza indisponível desta atividade sobrepõe-se, indubitavelmente,
àquela norma de caráter meramente administrativo.
A limitação da atividade de fiscalização do AFRF trazida pela norma administrativa,
portanto, não desonera o agente fiscal das atividades obrigatória e vinculada do
lançamento, sob pena, inclusive, de cometimento de ato de improbidade administrativa,
capitulada nos arts. 10, inciso X, e 11, inciso II, ambos da Lei n° 8.429, de O2/06/1.992,
in verbisí
“Art 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1° dessa Lei, notadamente:
X Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda.
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
principios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e,
notadamente:
II. retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. ”
Dessa forma, não fica consubstanciada, no caso em análise, a invalidade do
procedimento fiscal.
Não procede, igualmente, a alegação de que permitir o acesso à prorrogação do MPF
pela internet seria restritivo. Ao contrário, o interessado sempre pôde conferir a validade
do MPF comparecendo à Delegacia da Receita Federal. O acesso ao MPF pela internet
foi planejado como uma forma de facilitar o acesso, uma vez que esta ferramenta pode
ser alcançada de inúmeras localidades, de forma simples e eficaz, dispensando o
comparecimento do contribuinte à unidade da Secretaria da Receita Federal. Querer
transformar uma vantagem, uma opção, em alegação de cerceamento do direito de
defesa demonstra, uma vez mais o caráter da defesa em exame.

A alegação de que um servidor enviar algo por três vezes a um único contribuinte
caracteriza prática reiterada de toda uma administração tributária não deveria merecer
maiores comentários, mas em nome de evitar uma alegação, absurda por certo, de
cerceamento do direito de defesa. Apenas um comentário é o bastante: assim como uma
andorinha não faz verão, um único servidor, repetindo apenas três vezes um ato, antes
da modificação da norma que o rege, não caracteriza prática reiterada observada “pelas
autoridades administrativas” nos termos do artigo 100 do CTN. E, como se não
bastasse, a norma administrativa foi alterada. E a portaria antiga foi alterada por outra
portaria, norma de mesma hierarquia, A norma nova obedecida, o procedimento adotado
pelo auditor-fiscal obedeceu a letra da lei, sem dúvida alguma, aliás como admite o
interessado (item 26 da impugnação, a fl. 246). E o interessado ainda acusa a
fiscalização de distorcer o CTN.
Quanto ao lapso admitido pela fiscalização (fl. 211, item 19, 1), trata-se exatamente
disso, um lapso. Não representou cerceamento do direito de defesa, até mesmo por ter-
se iniciado a fiscalização em data posterior àquela que consta no documento em que foi
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

grafado 2003 em lugar de 2004, vale dizer, a fiscalização foi iniciada em 19/08/2003, o
documento teria sido de 18/O3/2003. Além disso, a data de postagem foi 18/03/2004.
Como, não houve prejuizo a quem quer que fosse em decorrência do lapso, não há que
se falar em nulidade. Nem do ato, quanto mais do procedimento fiscal. Não houve
cerceamento do direito de defesa. Prova é que o contribuinte entendeu perfeitamente o
lapso. E tentou usá-lo em seu favor, para pedir a nulidade do procedimento fiscal. Em
direito há um brocardo que afirma que ninguém pode alegar sua própria torpeza em seu
próprio beneficio. O contribuinte nao pode alegar decurso de prazo por não ter apontado
o lapso da fiscalização até que este implicasse, a seu ver, em decurso de prazo, em
beneficio próprio.
Quanto à nulidade do lançamento em função do decurso de prazo superior a 60
(sessenta) dias entre dois atos consecutivos praticados pelo Fisco, cabe transcrever os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 (Processo Administrativo
Fiscal- PAF), no que tange à lavratura do auto de infração:
“Art 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificaçãoda falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II _ O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
IV- A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias. ”
O artigo 59 do mesmo Decreto n° 70.235, de 1.972, com as alterações introduzidas pela
Lei n° 8.748, de 09 de dezembro de 1993, enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento: '
“Art 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuizo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Assim, não existe previsão legal de nulidade do auto de infração no caso de se
transcorrer mais de 60 (sessenta) dias entre o último ato praticado pelo Fisco antes da
autuação e a própria autuação.
A preliminar é, portanto, rejeitada. ‹-
DA PENA PREVISTA NOS ARTIGOS 928 E 968 DO RIR/99
O interessado pleiteia queda autuação seja substituída pela pena prevista nos artigos 928
e 968 do RIR/99, pelo não fornecimento de informações ou esclarecimentos solicitados
pela SRF. Inicialmente, transcrevemos os artigos do RIR/99:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

“Art 928. Nenhuma pessoa fisica ou jurídica, contribuinte ou nao, poderá eximir-
se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos Órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n°5.844,
de 1943, art. 123, Decreto-Lei n°1. 718, de 27 de novembro de 1979, art. 21 eLei
n“5.172, de 1966, art. 197).
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de
Registro, às empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
às Juntas Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas
de assistência, às associações e organizações sindicais, às companhias de seguros
e às demais pessoas, entidades ou empresas que possam, por qualquer forma,
esclarecer situações de interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei
n°1.718, de 1979, art. 2').
§ 2° Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente
cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando
novo prazo para o cumprimento da exigência (Decreto-Lei n"5.844, de 1943, art.
123, § 1)
§ 3° Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficara sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto- Lei n°5. 844, de
1943, art. 123, § 2').
§ 4° Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente
designará funcionario para colher a informação de que necessitar (Decreto-Lei
n°5. 844, de 1943, art. 123, § 30.
§ 5 ” Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração
de rendimentos, podera o órgão competente exigir informações periódicas, em
formulario padronizado (Decreto-Lei n” 1.718, de 1979, art. 2'Í parágrafo único).
Art. 968. As entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que
deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, sera aplicada a multa
de quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos
e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos, sem prejuizo de outras
sanções legais que couberem (Decreto-Lei n” 2.303, de 1986, art. 9'§ Lei n”
8.383, de 1991, art. 3'Í inciso I, eLei n°9.249, de 1995, art. 30). ”
Ora, a simples leitura dos dispositivos legais dirime qualquer dúvida a respeito do
alcance da norma acima transcrita: refere-se a informações prestadas por terceiros, não
ao próprio fiscalizado. Essa interpretação é confirmada de forma unânime pela
jurisprudência administrativa, como mostram os exemplos abaixo:
MULTA POR NÃO ATENDIMENTO À 1NT1MAÇÃo - FALTA DE
ESCLARECIIMENT OS - Não cabe a aplicação da multa prevista no artigo
1.003 do RIR/94 ao contribuinte que deixar de prestar informações de suas
próprias atividades. A multa deve ser aplicada quando o contribuinte, intimado
por escrito pela autoridade administrativa, deixar de prestar ou negar
informações de que disponha com relação aos bens, negócios ou atividades de
terceiros. (CC. / 4” Câmara /Acórdão 104-15.972, em 18.02.1998. Publicado no l
DOU em 03.09.1998.)
MULTA REGULAMENTAR - INTIMAÇÃO - NAO ATENDIMENTO - O não
atendimento à intimação para prestar informações de que disponha em relação a
terceiros, enseja a aplicação de multa regulamentar estabelecida na legislação.
Havendo reincidência no descumprimento da obrigação acessória cabível é a
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

majoração da multa. 1° CC. / 8" Câmara / ACÓRDÃO 108-08.976 em
17.08.2006. Publicado no DOU em: 02.01.2007.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar argüida.
DA INEX1STÊNC1A DO AUTO DE INFRAÇÃO P0R NÃO TER TOMADO
C1ÊNC1A A CURADORA
O interessado argumenta que o auto de infração guerreado não existe, uma vez que a
curadora do contribuinte não foi cientificada do mesmo.
A curadora possui o mesmo endereço do contribuinte e é sua esposa.
A interdição parcial do contribuinte deu-se nos termos do artigo 1.782 do Código Civil:
“Art 1. 782. A interdição do pródigo só o privarà de, sem curador, emprestar,
transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e
praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração.
Ou seja, o contribuinte foi considerado relativamente incapaz e apenas isso.
Transcrevemos o dispositivo da sentença à fl. 71:
“Ante o exposto, julgo a ação procedente para decretar a interdição de Ronaldo
de Souza, declarando-o relativamente incapaz de praticar os atos da vida civil,
nos termos do art. 1. 782 do Código Civil, e nomeando-lhe curadora a Sra. Vera
Regina Freire de Souza, dispensando a especialização de bens em hipoteca legal,
prestando-se contas anualmente.
Cumpra-se os disposto no artigo 1.184 do CPC, inscrevendo-se a decisão no
registro civil e publicando os editais. Sem prejuízo atende a curadora o requerido
à fl. 139. ”
Os nobres advogados e procuradores do interessado citam na peça impugnatória o laudo
pericial que embasou a sentença judicial, cópia do qual encontra-se às fls. 87 a 95.
Porém o fazem de maneira a induzir o leitor da impugnação a acreditar que o
contribuinte estaria incapacitado para quaisquer atos da vida civil. Abstém-se, para esse
fim, de transcrever as conclusões de fls. 94 e 95, abaixo transcritas em sua
integralidade:
“SÍNTESE E CONCLUSOES
O Periciando era um indivíduo totalmente normal mentalmente, trabalhador, com
vida ativa, dinâmico, até que foi fazer um check-up e, no dia seguinte, sofreu
acidente vascular cerebral. Internado em hospital, passou por cirurgia, foi a
estado de coma, saiu dele em quinze dias, depois de cerca de um mês, recebeu
alta hospitalar, com sequelas físicas e psíquicas. Isso ha cerca de um ano. De lá
para cá vem se submetendo a trabalho de recuperação e está, com certeza, se
recuperando satisfatoriamente. Mas, não está bom, pois ainda nota-se vários
sintomas do acidente vascular cerebral de que padeceu. São eles, no fisico, os
movimentos limitados do lado esquerdo do corpo, e no psiquismo, a
desorientação, a falta de habilidade para fazer operações elementares de
aritmética, e, de modo significativo, o distúrbio de memória de fixação.
Entretanto, por outro lado, não alucina, não delira, está calmo, não tem
comprometimento de monta no humor e na afetividade e, também, de certa
forma, conserva a memória de evocação sem grandes troubles. Dessarte, pode-se
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

falar, e com segurança, que, embora o Periciando esteja em fase de recuperação,
apresenta, ainda, transtornos mentais que o colocam na zona fronteiriça entre a
doença mental e a normalidade mental.
Em outras palavras, padece de perturbação da saúde mental.
Do ponto de vista psiquiátricoforense essa perturbação o incapacita a praticar
certos atos da vida civil. É a interdição relativa, e os atos para os quais não tem
capacidade psicológica são os do art. 459 do Código Civil de 1916, que estão
repetidos no art. 1.782 do novo Codex. ”(grifo nosso)
A conclusão do laudo pericial é indubitável: a interdição é apenas parcial. O
contribuinte compreende perfeitamente o que acontece com ele e ao seu redor. É capaz
de perceber a gravidade de determinada situação. É capaz de receber e compreender
perfeitamente uma intimação e uma autuação como a presente. É, portanto, capaz de
tomar ciência da mesma.
Como se não bastasse, note-se que na impugnação consta que “o defendente optou por
responder a todos os questionamentos” (fl. 228). O defendente, não sua curadora. Ou
seja, ele foi capaz de decidir, não necessitou da curadora, demonstrando, mais uma vez
sua capacidade.
Quanto à citação do Código de Processo Penal e de jurisprudência do extinto TACRIM
(Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo), só podem ser atribuídas à
ausência de base legal e jurisprudência na área tributária, uma vez que em nada se
relacionam com a autuação e com o processo em comento.
A preliminar é rejeitada, pois o contribuinte foi legalmente cientificado da autuação.
Rejeitadas as preliminares acima analisadas, enfocaremos, a título de mérito, as demais
argumentações suscitadas pelo impugnante
Ante o exposto, resta comprovado a inocorrência de nenhuma circunstância capaz
de ocasionar a nulidade do auto de infração.

MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O lançamento foi realizado por Acréscimo Patrimonial a Descoberto,
considerando os sinais exteriores de riqueza, a autoridade realizou o lançamento com base no art.
55, XIII, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Art.55. São também tributáveis:
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Por expressa determinação legal, a apuração do acréscimo patrimonial é feita de
maneira mensal, e não anual. O entendimento firme deste CARF é no sentido de que o
lançamento de imposto de renda com base na presunção de omissão de rendimentos
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto é possível quando a autoridade lançadora
comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Constitui-se rendimento tributável
o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA - FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL - ÔNUS DA PROVA O fluxo financeiro de
origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção
de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora comprove gastos
e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não
tributada ou tributada exclusivamente na fonte).
Recurso negado.
(processo no 11543.000484/2001-65; 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 14/05/2014)
Portanto, a despeito do que alegou o RECORRENTE, é plenamente legal o
lançamento do imposto tomando como base os dispêndios efetuados.
Como dito, o lançamento foi efetuado com base na presunção de que houve
omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume superior à disponibilidade
econômica do RECORRENTE, especificamente com relação aos gastos efetuados no mês de
dezembro/1999.
Segundo a planilha de evolução patrimonial, em dezembro de 1999 o
RECORRENTE realizou os seguintes dispêndios (fls. 203/209):
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Em consulta a tabela acima, verifica-se que no ano de 1999 os principais
dispêndios/aplicações foram: (i) a integralização de capital na empresa Consutantum S/C Ltda;
(ii) empréstimo realizado para à Consutantum S/C Ltda; (iii) empréstimo realizado para a
Sterling Empreendimentos Imobiliários.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Em síntese, a defesa do mérito do contribuinte (fls. 382/415) se restringe a alegar
os seguintes pontos:
(i)
erro na elaboração da planilha: a fiscalização desconsiderou os resgates
recebidos em função da aplicação em renda variável;
(ii)
erro na contabilização da integralização das contas na Consultatum s/c
ltda: a parcela restante da integralização do capital social de R$
165.127,02, considerada com dispêndio em dezembro/1999, foi paga com
créditos originados no ano de 1998;
(iii)
contabilização como origem do montante pago pela Telemar Norte Leste:
os valores lançados como origem devem ser desconsiderados, em razão
dos comprovantes de rendimentos apresentados;
(iv)
glosa de rendimentos isentos e não tributáveis como “não comprovados”: a
fiscalização não poderia ter desconsiderado os lucros e dividendos, bem
como as doações recebidas.
Assim, analisar-se-á cada um destes argumentos.
Erro na elaboração da planilha
Com relação a este tópico, o primeiro argumento apresentado pelo
RECORRENTE é que a fiscalização desconsiderou os resgates recebidos em função das
aplicações em renda variável.
Apesar da defesa do RECORRENTE dificultar, e muito, a compreensão dos seus
argumentos, verifica-se que o mesmo pretende sejam computados na apuração da evolução
patrimonial os resgates recebidos em sua conta corrente em função de aplicações em renda
variável nos seguintes valores, todos junto ao Banco Itaú:
- outubro/99: R$ 1.141.226,58;
- novembro/99: R$ 1.832.523,47; e
- dezembro/99: R$ 748.834,44
No entanto, apesar de alegar a existência de tais resgastes, não há nos autos
documento que ateste resgates feitos de aplicações nos montantes apontados pelo contribuinte.
A fiscalização, munida dos extratos bancários, elaborou a planilha de evolução
patrimonial com base neles, considerando como origem diversos resgates de aplicações
financeiras. Se havia outros, caberia ao RECORRENTE apontar, de maneira inequívoca,
mediante documentação hábil e idônea, tais resgates supostamente efetuados.
Assim, tal argumento não merece prosperar.

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Erro na contabilização da integralização das contas na Consultatum s/c ltda
Segundo a fiscalização, houve um dispêndio de R$ 218.533,72 correspondente à
integralização efetuada pelo RECORRENTE no capital social da Consultatum s/c Ltda. referido
valor foi obtido pela diferença entre o valor constante da declaração de bens e direitos em
31/12/98 (R$ 281.466,28) e aquele informado em 31/12/99 (R$ 500.000,00), conforme DAA de
fl. 16. Referida integralização foi dividida da seguinte forma: R$ 165.127,02 em janeiro/1999
conforme recibo de fl. 179; e R$ 53.406,70 em dezembro/1999.
Em sua defesa, o RECORRENTE alega que os aportes relativos à integralização
de R$ 165.127,02 ocorreram ao longo de 1998, mas, por lapso contábil, só foram contabilizados
em jan/1999.
No entanto, não há como sustentar a alegação do RECORRENTE. As suas
próprias declarações relativas aos anos-calendário 1998 e 1999 (fls. 09 e 16) atestam que houve
uma integralização ao longo de 1999 no montante de R$ 218.533,72; assim, não há como alegar
lapso da contabilidade da empresa se o próprio contribuinte inseriu esta informação em sua
DAA.
Caso de fato toda a integralização tivesse ocorrido em 1998, por que então o
contribuinte declarou aumento do valor patrimonial do bem entre 31/12/1998 e 31/12/1999?
Ademais, o recibo de fl. 179 é datado de 21/01/1999 e não especifica que as
integralizações ocorreram no ano anterior à sua emissão.
Assim, correto o procedimento da fiscalização de imputar o dispêndio em 1999.

Contabilização como origem do montante pago pela Telemar Norte Leste
Neste tópico, o contribuinte demonstra um verdadeiro desconhecimento de como
funciona a fiscalização tributária de acréscimo patrimonial a descoberto.
Nesta modalidade de lançamento, é feito um cotejo entre os valores reconhecidos
como origem e os dispêndios efetuados pelo contribuinte, sendo considerado rendimento
tributável a diferença entre os “recursos/origens” e os “dispêndios/aplicações”. Ademais, os
recursos recebidos apenas servem para comprovar os dispêndios efetuados nos meses
subsequentes.
Logo, o reconhecimento de valores como “origens” é benéfico ao
RECORRENTE, pois reduz o montante do imposto apurado.
A fiscalização, ao afirmar no relatório fiscal que, em razão da não apresentação do
informe de rendimentos, considerou os valores como “recursos/origem” no mês de janeiro/1999,
estava apenas informando ao contribuinte em que mês eles seriam alocados. Tal informação seria
relevante, caso houvesse sido apurado APD em meses anteriores àquele em que a fiscalização
considerou o rendimento recebido, o que não foi o caso, pois o APD do ano de 1999 foi
verificado apenas no mês de dezembro.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

A alocação do recurso no mês de janeiro é mais benéfico ao contribuinte, visto
que o saldo positivo de um mês é transportado para o mês seguinte.

Glosa de rendimentos isentos e não tributáveis não comprovados
Afirma o REOCRRENTE que a fiscalização não poderia ter desconsiderado os
lucros e dividendos, bem como as doações recebidas
Neste ponto, entendo que o contribuinte comprovou, de fato, o recebimento de
dividendos no valor de R$ 21.899,96 da EMBRAER (fl. 296), sendo este o montante que faltava
para completar os R$ 881.899,96 declarados de lucros/dividendos em DAA, já que durante a
fiscalização a autoridade lançadora acatou como comprovado o montante de R$ 860.000,00.
Por outro lado, não se pode aceitar como comprovado o recebimento de suposto
empréstimo/doação no valor de R$ 70.000,00. Não seria um mero contrato firmado entre as
partes que comprovaria o fato; deveria o contribuinte demonstrar o efetivo recebimento de tal
valor, seja mediante cheque, depósito em sua conta ou qualquer outro meio hábil que atestasse o
recebimento da quantia declarada. Como isso não foi feito, não há como acatar o pleito do
RECORRENTE.
Ante o exposto, no que se refere ao lançamento por APD, entendo como
parcialmente procedente o recurso voluntário do RECORRENTE, reconhecendo como origem os
lucros/dividendos pagos pela EMBRAER no montante de R$ 21.899,96.

Das deduções indevidas
Em apertada síntese, o RECORRENTE defende que a glosa das despesas com
instrução realizadas com sua dependente (R$ 1.700,00) e das despesas médicas (R$ 1.182,01)
não merecem prosperar, pois foram efetuadas por excesso de formalismo da autoridade
fiscalizadora.
Com relação a despesa com instrução, verifica-se que foi mantida a glosa do
montante pago ao título de curso preparatório para o vestibular, em favor da dependente Roberta
Freire de Souza.
Entendo que acertou a fiscalização ao não acatar esta dedução.
Assim dispõe o art. 81 do RIR/3000, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Note-se, a partir os dispositivos reproduzidos, que apenas podem ser deduzidos
cursos de especialização e profissionalizante. Como bem apontado pelo RECORRENTE, um
curso pré-vestibular oferta conteúdo relacionado as disciplinas do 2a grau.
Além disto, ainda que o conteúdo ofertado pelo curso seja do segundo grau, este
estabelecimento não pode ser considerado um estabelecimento de ensino do 2a grau.
Com relação às despesas médicas, assim dispõe o art. 80 do Decreto n° 3.000
(RIR/1999):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 83, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o).
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliados no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuada o
pagamento;
(...)
Note-se, a partir os dispositivos reproduzidos, que as despesas médicas ou de
hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu
próprio tratamento ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Observe-se, ainda, que, de acordo como o inciso III reproduzido, a dedução dessas
despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados, informados na Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando
requisitados, com documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se, também, que, na falta de documentação, a
comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o
pagamento.
No caso vertente, evidencia-se que o recibo carreado aos autos (fl. 322) não
especifica qual foi o serviço prestado, nem o médico que prestou referido serviço, em direta
afronta a normativa.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Assim sendo, em função de os comprovantes de despesas não se conformarem
com as exigências previstas no art. 80, §1°, III, do RIR/1999, entendo que deve permanecer
inalterada a glosa com despesas médicas.

Compensação de IRRF
O impugnante diz que não entende o motivo da glosa parcial, uma vez que
apresentou os informes de rendimento atestando as retenções do IRRF.
Todavia, verifica-se que a fiscalização já acatou a dedução dos valores informados
naqueles comprovantes, sendo mantido, exclusivamente, a glosa do montante em excesso
declarado.
Considerando que o ônus de comprovar os valores retidos a título de imposto de
renda ser do defendente e este nenhum documento apresentou comprovante a retenção do valor
excedente, indefiro esta dedução.

Da Legalidade da Multa Aplicada
Por fim, o RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que
teria efeito confiscatório, e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com essa
linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Como cediço, a aplicação da multa de ofício decorre de previsão legal contida no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, não havendo qualquer discricionariedade do fiscal em sua
aplicação. Sendo efetuado o lançamento de ofício, deverá incidir a multa.
Inclusive, a ausência de imputação da multa de ofício no lançamento de ofício é
causa de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, é legal a multa aplicada, a qual deve ser mantida.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002471/2004-12

Da Alegação de Inaplicabilidade da Taxa Selic
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para acatar como recurso/origem na planilha
de evolução patrimonial o valor de rendimentos isentos recebido da EMBRAER a título de
lucros (R$ 21.899,96);
Com isso, o valor do APD deve ser reajustado para R$ 588.831,90 no ano-
calendário 1999.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital